Tribunal: STF
Processo: RHC 221770
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 718.501/SC - eDOC 40):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente. 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de roubo cometidos não foi reconhecida com base apenas no reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 5. Conforme o destacado no parecer ministerial, "na situação sub judice, a sentença condenatória lastreou-se, além do reconhecimento pessoal da testemunha ocular Luan na fase inquisitorial, confirmado em juízo, nos depoimentos das demais vítimas, seja porque o ofendido Ricardo reconheceu também o corréu Fabrício, seja porque Jorge afirmou que um dos assaltantes era 'alto e magro', o que se compatibiliza com as características físicas do investigado Rafael. Vale destacar que Luan disse que os assaltantes foram os mesmos nos dois roubos que se sucederam em menos de uma semana. A Luan foram apresentadas 37 fotos, tendo reconhecido com convicção dois dos envolvidos nos crimes, que estavam com o rosto descoberto, o que reforça a credibilidade do reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, corroborado pelos depoimentos dos demais ofendidos" (e-STJ, fl. 498). 6. Agravo regimental não provido.



    Alega-se que: a) o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva; b) a condenação baseou-se em reconhecimento pessoal que não atendeu aos requisitos do art. 266, CPP, o que torna a prova ilegítima; c) não é possível referendar na fase judicial procedimento nulo de reconhecimento realizado na fase inquisitorial, pois o depoimento judicial está comprometido pelo sugestionamento das vítimas; d) “embora o ofendido Ricardo tenha afirmado em seu depoimento extrajudicial que realizou o reconhecimento de dois dos autores, o termo de reconhecimento fotográfico acostado demonstra ter reconhecido apenas a fotografia de Fabrício Cerqueira Xavier, como sendo um dos masculinos praticante dos assaltos”; e) os depoimentos das vítimas não demonstram credibilidade em razão das contradições; f) “[e]m que pese Ricardo tenha afirmado em juízo ‘que conseguiu identificar dois dos agentes, especialmente Rafael, porque ele foi quem o abordou e porque também visualizou suas redes sociais e vídeos de outras lojas que ele teria assaltado’, o relato não condiz com a realidade, visto que, como expresso no acórdão, a vítima apenas reconheceu o corréu que teve o processo suspenso”; g) as características apontadas pela vítima (homem cujo físico era alto e magro) são genéricas. 



    Busca-se o provimento do recurso para absolver o recorrente do crime de roubo, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII), “uma vez que o incoerente e genérico reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas está em desacordo com o art. 226 do CPP e não foi corroborado por outras provas produzidas sob contraditório”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 79):



    Direito Penal e Processual Penal. Roubo qualificado. Pretensão de absolvição por suposta nulidade do reconhecimento fotográfico. Conclusão soberana da instância recursal ordinária de que a condenação do Recorrente não se dera apenas com base no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial. Provas contundentes da autoria delitiva. Reconhecimento coerente de uma das vítimas. Premissa fática insuscetível de afastamento sem incursão no acervo fático-probatórios dos autos, vedada na via eleita. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente